Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela agravante em face do acórdão prolatado, alegando omissão no acórdão quanto ao possível ato de improbidade cometido. Requer a condenação do Ibrae e DF ao pagamento de honorários, com fundamento no princípio da causalidade,
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
4. Não cabe a este órgão julgador apontar qual teria sido o eventual ato de improbidade cometido pela Banca examinadora, e sim ao Ministério Público. Cumpre ressaltar que já foi oficiado ao Ministério Público em outros processos, que tratam do mesmo caso dos presentes autos.
5. Também não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, pois no presente caso houve sucumbência e a condenação em honorária se deu nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.